Tribunal: TJMMG
Processo: 2000124-25.2023.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo n. 2000124-25.2023.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000074-81.2023.9.13.0005 Relator: Jadir Silva Julgamento: 05/10/2023 Publicação: 17/10/2023 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – TRANSFERÊNCIA A BEM DA DISCIPLINA – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DE DIREITO E DOS RISCOS DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Willian Marfório Mendes e agravado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente agravo de instrumento. RELATÓRIO Willian Marfório Mendes interpõe agravo de instrumento contra decisão proferida pelo meritíssimo juiz de direito titular da Quinta Auditoria Judiciária Militar estadual (5ª AJME), que indeferiu o seu pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos da punição aplicada na Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD), bem como a permanência do autor na cidade de São Sebastião do Paraíso/MG, no 43º BPM, até o julgamento final da lide. Insurge-se o agravante contra a decisão juntada no Evento 9 – DEC1 – AJME, in verbis: [...] Nos termos do art. 300, caput, do CPC, são requisitos para se alcançar a tutela de urgência o fumus boni iuris – consistente na probabilidade do direito substancial invocado, e o periculum in mora – consistente no dano potencial próximo, de grave e difícil reparação, com risco à utilidade do processo. No presente caso, a medida antecipada se confunde com o mérito, devendo os fatos serem tratados mediante a aplicação do devido processo legal, mesmo porque, em caso de eventual procedência da ação, os efeitos retroagem. A jurisprudência caminha neste sentido: ADMINISTRATIVO. ATOS ADMINISTRATIVOS. PUBLICIDADE EM ÔNIBUS. CONCESSÃO. LIMITES. PEDIDO DE EFEITO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 SUSPENSIVO AO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS. [...] VIII - Se a medida liminar pretendida se confunde com o próprio mérito do recurso, como no caso dos autos, também não é cabível a concessão diante do caráter satisfativo que o provimento contém, quando não se trata de proteção excepcional de interesse maior. IX - Agravo interno improvido. (AgInt no TP n. 3.517/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 16/12/2021.) Noutro giro, entendo por prematuro concluir pela verossimilhança do direito substancial invocado, posta a presunção de legalidade dos atos administrativos. Ademais, há nos autos somente o ponto de vista da parte Autora, pendente de ser solidificado em prova a ser debatida no curso da instrução, fazendo-se necessário, para tanto, estabelecer o contraditório. Mesmo porque, não consta dos autos o ato de movimentação do Autor, havendo apenas a sugestão do Sindicante e do Comandante para que fosse movimentado. De todo modo, na eventualidade de apreciação do mérito, eventual nulidade do procedimento administrativo levará ao status quo ante, inexistindo, portanto, o requisito do dano potencial. Destarte, indefiro o requerimento da tutela de pleiteada. [...] Em suas razões recursais, reitera as alegações expressas na petição inicial no sentido de que a sanção disciplinar aplicada destoa das provas dos autos e foi aplicada de forma desproporcional. Disse que a Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) não seguiu os pilares constitucionais, devendo ser declarada inconstitucional. Alegou a violação do devido processo legal, ao argumento de que houve o “‘encaminhamento de viatura policial para buscar testemunha que não compareceu no ato para depor em desfavor do sindicado’, ‘tratativa e coleta de provas de testemunha acusatória, diretamente pela captura de tela no telefone particular do sindicante’, ou ‘recusa imotivada para constar em ata sobre a verdade dos fatos em razão da ausência de testemunha’”. Defendeu que a SAD foi instaurada de forma leviana, desprovida de provas cabais que demonstrem a materialidade da transgressão, consubstanciando apenas em indícios que maculariam a finalidade do objeto traçado. Sustenta a parcialidade do sindicante no exercício das suas funções, devendo, pois, ser anulado o processo administrativo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Aduziu ter sido inobservados o contraditório e a ampla defesa, pois teriam havido “diversos momentos em que não houve o respeito aos princípios constitucionais, sendo um dos exemplos, a recusa injustificada de constar em ata o fato de que o sindicante solicitou à viatura da cidade para comparecer até a residência da testemunha”, dentre outras irregularidades. Destacou o histórico funcional do agravante e os 16 (dezesseis) anos de serviços prestados à Polícia Militar de Minas Gerais sem a ocorrência de nenhum fato atípico que o desabonasse. Disse, ainda, que foram produzidas provas ilícitas, por terem sido obtidas em violação a preceito fundamental. Pediu, liminarmente, a reforma da decisão agravada que indeferiu a suspensão do ato administrativo de transferência do agravante, pelo menos até o julgamento da ação. No mérito, requereu o provimento do recurso. Em cognição sumária, indeferi o pedido de concessão de medida liminar de suspensão de ato de transferência Citado, o Estado de Minas Gerais não apresentou uma contraminuta (certidão de evento 15 – TJM). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso, por ser próprio e tempestivo, nos termos dos arts. 1.003, §5º, e 1.015, inciso I, ambos do Código de Processo Civil (CPC). Em análise do presente recurso, no meu modesto entendimento, não vislumbro a conjugação dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC. Primeiramente, coaduno com o posicionamento do respeitável magistrado “a quo” de que a medida liminar se confunde com o mérito, devendo os fatos serem tratados mediante a aplicação do devido processo legal, após estabelecido o necessário contraditório, mesmo porque, em caso de eventual procedência da ação, os efeitos da nulidade retroagem. No presente caso, neste juízo cognitivo inicial, prevalece o entendimento de que os atos administrativos são revestidos de validade e de presunção de legalidade, características que não podem ser elididas, de plano, por este julgador, porque a averiguação da existência de vícios no ato administrativo-disciplinar, de pronto, sem o respeito ao contraditório, mostra-se prematura e, neste caso, não se recomenda a antecipação recursal. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC - AUSÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Para que seja concedida tutela provisória de urgência é imprescindível a comprovação dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito reclamado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os atos emanados do Poder Público gozam de presunção de legitimidade, ou seja, presume-se que são editados em conformidade com as devidas normas legais, assim, não sendo possível demonstrar de plano a irregularidade desse, faz-se necessária a regular instrução do feito. Ausente qualquer dos requisitos do art. 300, do CPC deve ser mantido o indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência". (TJMG, 3ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento n. 1.0000.18.027466-4/001, Relator Des. Adriano de Mesquita Carneiro, acórdão de 20.09.2018, publicado em 21.09.2018). – grifei. Ademais, o excelentíssimo comandante-geral decidiu a transferência em virtude da conveniência e da disciplina, justificando tal decisão na manutenção da regularidade da prestação do serviço policial militar, com fundamentos que vão além do procedimento administrativo que o agravante impugna na ação originária. Transcrevo o fundamento do ato de transferência contido no evento 17- DOC2, in verbis: 1. CONSIDERANDO QUE: 1.1 Aportou neste Comando-Geral, fatos envolvendo o n 142.574-3, Cb PM WILLIAN MARFÓRIO MENDES, lotado no 43° BPM/18ª RPM, os quais tornaram a presença do militar na Unidade e na 18ª RPM, prejudiciais à imagem institucional e à preservação da hierarquia e disciplina; 1.1.1 Foi apurada por meio da Sindicância Administrativa Disciplinar – SAD de Portaria n 102.782/2023 – 43° BPM, execução de atividade ou serviço cuja fiscalização caiba à Polícia Militar ou ao Corpo de Bombeiros Militar ou que se desenvolva em local sujeito à sua atuação, transgressão capitulada no art. 13, inciso X, da Lei 14.310 de 19/06/2002, Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM); 1.1.2 Ao final da apuração, ficou comprovada a prática da transgressão disciplinar capitulada no art. 13, inciso X do CEDM, sendo o Cb PM Willian Marfório Mendes enquadrado disciplinarmente por ter desenvolvido, nos períodos de folga e descanso, atividades paralelas àquelas inerentes ao exercício da função policial militar, mais precisamente em serviços de segurança privada em uma empresa de mineração situada no município de Pratápolis/MG; 1.1.3 Em 28/10/2023, teve punição ativada por ter exercido em caráter privado serviços relacionados a vigilância para a mineradora Morro Azul, no período de dezembro de 2018 a fevereiro de 2019, sendo que tal fato foi apurado por meio da SAD de Portaria 119.615/2019 – 43° BPM, ao final, houve o enquadramento no art. 13, inciso X, da Lei 14.310 de 19/02/2002; 1.2 Há uma preocupação legítima por parte do Comandante da 18 RPM de que o Cb PM Willian Marfório Mendes possa estar envolvido TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 no recrutamento ou estímulo de outros militares a referida prática, visto que restou demonstrado que o militar também era responsável pela contratação de pessoas para a realizar a mesma atividade; 1.3 O Cb PM Willian Marfório Mendes é reincidente no cometimento do tipo transgressional e, apesar da sanção aplicada, não houve o realinhamento da conduta; 1.4 A conduta do militar soa de forma grave no seio da Instituição, macula e expõe a imagem da Corporação em razão da repercussão negativa tanto intra quanto extramuros, o que torna inviável a permanência deste no 43° BPM e na 18ª RPM; 1.5 Abstraído o aspecto administrativo-disciplinar, os aspectos penais e civis, cujos processamento e julgamentos ficarão a cargo das autoridades competentes, verificou-se que a conduta perpetrada pelo militar constitui-se em comportamento desviante e afronta os princípios da legalidade correção de atitudes, ética e disciplina militares, os quais impõem conduta moral e profissional irrepreensíveis a todo integrante da PMMG, sendo essa atitude incompatível com as funções exercidas na UEOp, causando prejuízos à hierarquia e disciplina, ao dever militar, à imagem e à legitimidade da PMMG frente à sociedade, o que torna inviável a sua presença na 18ª RPM, devido a grave repercussão negativa no âmbito da 18ª RPM; 1.6 A movimentação por conveniência da disciplina encontra-se amparo no art. 175, inciso II da Lei n° 5.301/1969, que contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais, observando-se, diante do caso concreto, haver solicitação do Comandante da Região, nos exatos termos do art. 175, II e §2° da Lei 5.301/1969; 1.7 A movimentação a que se refere o art. 175, II, do EMEMG, que encontra similitude com a medida administrativa de “movimentação de unidade ou fração” prevista no inciso III do art. 25 da Lei n° 14.310/2002, que contém o Código de ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais – CEDM, possui natureza cautelar quando efetivada até os limites de regiões da polícia militar contíguas. [...] [...] 2. RESOLVE: 2.1 Transferir para o 51° BPM/11ª RPM o n 142.574-3, Cb PM WILLIAN MARFÓRIO MENDES, lotado no 43° BPM/18ª RPM, por conveniência da disciplina, nos termos do art. 175, II, da Lei Estadual n 5.301, de 16/10/69, Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais (EMEMG); [...] De outro lado, não há como acolher a existência de perigo de dano fundado somente na necessidade de auxílio aos familiares, porquanto evidenciam os autos que o militar, ora agravante, tem assumido posturas que vão de encontro com preceitos éticos e disciplinares e deverá arcar com as consequências disso. Considerando a competência do Poder Judiciário de avaliar a legalidade do ato de demissão, este deverá agir com cautela na concessão TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 de tutela de urgência contra a Fazenda Pública, posicionando-se somente quando há demonstração, de plano, da ocorrência de vícios. Sendo assim, nego provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Cabo PM Willian Marfório Mendes. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de outubro de 2023. Desembargador Jadir Silva Relator